Tribunal: TJBA
Processo: 8009195-11.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009195-11.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILENE GARCIA GUIMARAES Advogado(s): JOANA ROCHA E ROCHA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME ESSENCIAL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Plano de saúde de autogestão. A negativa de cobertura para exame necessário ao tratamento de câncer, prescrito pelo médico assistente, configura prática abusiva, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS, considerando que o direito à saúde deve ser respeitado conforme os princípios da dignidade humana e função social do contrato. 2. Rol da ANS não é taxativo. A Lei n.º 14.454/2022 reforça a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos essenciais não incluídos, desde que comprovada sua eficácia científica e recomendação por profissional de saúde. 3. Dano moral configurado. A recusa indevida à cobertura de exame necessário gera angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais. Fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Honorários advocatícios majorados. Considerando o provimento da apelação da autora, os honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015. Apelação da autora conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n.º: 8009195-11.2020.8.05.0274 em que figuram como apelante SILENE GARCIA GUIMARAES e apelada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23